Tribunal: STF
Processo: AI 754034
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-01
Data de publicação: 2014-04-01

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Multas de trânsito. Órgão estadual. Atribuições. Discussão. Ofensa reflexa. Legislação infraconstitucional. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência das Súmulas nºs 636 e 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido.